Tribunal: TJSP
Processo: 1056474-53.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Coxartrose – Nexo concausal estabelecido nos autos – Incapacidade parcial e permanente – Auxílio-acidente devido – Recurso provido para julgar procedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281981
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056474-53.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
ALBERTO DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso provido para
julgar procedente a ação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056474-53.2016.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1056474-53.2016.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte Carlos Alberto de Souza.
Apdo Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Rafael de Carvalho Sestaro.
Advo. Fellipe Moreira Matos.
Voto no 35.730
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Coxartrose Nexo concausal
estabelecido nos autos Incapacidade parcial e permanente
Auxílio-acidente devido Recurso provido para julgar procedente
a ação.
A r. sentença de fls. 198/200, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação movida por Carlos Alberto de Souza em face do
Instituto Nacional do Seguro Social INSS, buscando a concessão de benefício
acidentário.
Apela o autor. Bate-se pela reforma do julgado,
reconhecendo-se a procedência do pedido.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056474-53.2016.8.26.0053 -Voto no
3
É certo que o autor, em sua inicial, relata que, em
setembro de 2011, “sentiu forte fisgada em sua bacia”. Este acidente, sobre o
qual inúmeras diligências foram realizadas com vista à sua comprovação, não
ficou demonstrado nos autos.
Mas é certo também que o autor aduz que em razão
desta “fisgada” passou a apresentar dores constantes no exercício de suas
atividades laborativas como servente de pedreiro, que culminou com uma
“intervenção cirúrgica para a inserção de prótese”.
Ora, a perícia médica realizada nos autos pelo Dr.
Eduardo de Moraes constatou que o autor é portador de coxartrose.
E estabeleceu o perito o nexo concausal entre as
atividades laborativas do segurado (servente de pedreiro) e a moléstia
diagnosticada, verbis: - “Incapacidade Parcial e Permanente decorrente de
patologia que tem nos trabalhos de servente de pedreiro um fator de concausa”;
“podemos atribuir suas atividades de servente de pedreiro, onde
acocorocamentos constantes são realizados, como um fator de concausa”
(destaque do relator).
Neste passo, é de se frisar que, embora tenha o autor
relatado a ocorrência de uma fisgada no quadril, o exercício de suas atividades
laborativas atuaram como agravamento da lesão. Reforça tal conclusão o fato da
“fisgada” ter ocorrido, segundo a inicial, em setembro de 2011 e a intervenção
cirúrgica com a colocação de prótese de quadril em abril de 2015.
O nexo concausal está, portanto, satisfatoriamente
demonstrado nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056474-53.2016.8.26.0053 -Voto no
4
Reconheceu, por fim, o perito a incapacidade parcial e
permanente do segurado para o trabalho.
De rigor, pois, a concessão do auxílio-acidente de 50% do
salário de benefício (Artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações posteriores).
É devido também o abono anual por força do disposto no
artigo 40 da Lei 8.213/91.
Não é o caso de conceder o benefício a partir de outubro
de 2.012 (data da cessação do auxílio-doença NB no 552.968.827-2 - fls. 39/40),
como pugnado pelo autor. Afinal, referido benefício foi concedido ao segurado
para tratamento de males de coluna, moléstia diversa da reconhecida neste feito.
Assim, o auxílio-acidente é devido a partir da citação.
Neste sentido, o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: AgRg no AgRg no Ag 1239697/SP, Rel. Ministro Haroldo
Rodrigues (Des. Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 09/08/2011,
DJe 05/09/2011; EREsp 735.329/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção,
julgado em 13/04/2011, DJe 06/05/2011; EREsp 735.329/RJ, Rel. Ministro Jorge
Mussi, Terceira Seção, DJ 6/5/2011.
O auxílio-acidente é devido até a véspera do início de
qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, o disposto no artigo 104, § 6o, do
Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056474-53.2016.8.26.0053 -Voto no
5
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão aplicados os índices previdenciários para o cálculo
da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo levará em conta
também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11, do mesmo diploma
legal).
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)